Tribunal: TJES
Processo: 5005023-92.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005023-92.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MO YILUN
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE DO PROCESSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

2.
Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta para impugnar sentença proferida na primeira fase de ação de exigir contas, que determinou a prestação de contas referentes à venda de veículo objeto de busca e apreensão, no prazo de 15 dias, conforme o art. 550, § 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é impugnável por apelação ou agravo de instrumento; (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ações de exigir contas, o recurso cabível contra decisão proferida na primeira fase, que não extingue o processo, é o agravo de instrumento, conforme o § 5º do art. 550 e o inc. II do art. 1.015, ambos do CPC. Caso a decisão encerre o processo, com ou sem resolução de mérito, o recurso cabível será a apelação.

5. A decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, visto que apenas determina a prestação de contas, sem extinguir o processo, o que atrai a aplicação do agravo de instrumento como recurso cabível.

6. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável, pois não há dúvida objetiva quanto ao recurso correto a ser interposto, conforme precedentes do STJ que consolidam a distinção entre as fases do procedimento especial de exigir contas e os recursos correspondentes.

7. O agravante não apresenta fundamento jurídico novo que justifique a reforma da decisão agravada, estando o entendimento monocrático em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, que não encerra o processo, é o agravo de instrumento. 2. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 550, § 5º, 1.015, II, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.112.203/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.217.844/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.649.480/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/12/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende,
Banco
Bradesco Financiamentos S/A
(id 9521654) ver reformada a sentença (id 9521653) que, em sede de ação de exigir contas, julgou procedente o pedido autoral para determinar que a instituição financeira
“preste as contas referentes à venda do veículo que foi objeto de busca e apreensão por ele manejado conforme consta dos relatos acima. A prestação deverá ser feita no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 550, § 5º, do CPC.
”

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que o recurso comporta julgamento monocrático, na forma do inciso III do art. 932 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que
“
o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5º, e 1.015, II). Por outro lado, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação.
”
(AgInt no REsp n. 2.112.203/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Confira-se outro precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5º, e 1.015, II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação (AgInt no AREsp n. 1.841.262/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021)
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.217.844/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.)

Sendo assim, como a primeira fase da ação de exigir contas, na hipótese, foi julgada procedente, determinando a intimação do recorrente para apresentar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, da venda extrajudicial do bem objeto de alienação fiduciária, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, já que não ocorreu o encerramento do processo.

O não conhecimento do apelo, portanto, é medida que se impõe, porquanto inaplicável o princípio da fungibilidade, diante da inexistência de dúvida objetiva a respeito da questão. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 489, § 1°, VI, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DUAS FASES. IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA FASE OU EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA. APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem a apontada omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1º, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação", todavia, "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2º grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal." (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)
. No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.649.480/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com base no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do recurso.

Conforme se depreende, o desprovimento do recurso está pautado em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto do Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões